Tribunal: TJPA
Processo: 0005542-53.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005542-53.2016.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, SHIRLEY MARLY DE ALMEIDA ROCHA, ESPÓLIO DE LEONILDO BORGES ROCHA, LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, MAXXIN NORTE LTDA, ANDREY DIMITRY DE ALMEIDA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DO SINTEGRA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM PREMISSA EQUIVOCADA. DESACERTO NULIDADE DO DECISUM. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso de apelação interposto constra sentença que extinguiu a ação executiva com resolução do mérito, com fulcro no Tema 456/STJ.

2.O débito tributário objeto da CDA é decorrente de obrigação acessória de entrega de informação ao SINTEGRA;

3.Após a citação, o executado opôs exceção de pré-executividade. Sobreveio a sentença que acolhe a Exceção declarando a nulidade da CDA, extinguindo o feito executivo, mas, fundamentando no Tema 456 do STJ (pagamento antecipado de ICMS)

4.Nos termos dos artigos 489, §1° e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, deve a sentença ser adequada e coerente com os atos processuais praticados. Logo, tendo em vista a utilização de fundamento incoerente e inexistente nos autos, inevitável a invalidação da sentença.

5.Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15 ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/05/2024 a 20/05/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento á apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0005542-53.2016.8.14.0040

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso
de apelação (Id. 17453685) interposto pelo
ESTADO DO PARA
contra a sentença (Id. 17453681) proferida pelo juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da ação de execução fiscal proposta em face da pessoa jurídica
LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOPS LTDA
, acolheu a Exceção de Pré-executividade para pleitear a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, com base na tese estabelecida no Tema 456/STJ.

Condenou ainda a Fazenda Pública excepta, ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados no patamar de 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 17453681)

No âmbito das razões recursais, o apelante, preliminarmente, argui o descabimento do instituto processual da Exceção de Pre-executividade, por não haver base em previsão legal do instrumento e a Impossibilidade do exame dos inúmeros documentos apresentados, fundamentando tal assertiva no fato de que o fato de ser necessário tantos documentos comprova que a questão não se enquadra como matéria de ordem pública.

No tocante ao mérito, a defesa do apelante alega, em linhas gerais, que a cobrança objeto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) versa sobre a alegada violação de uma obrigação acessória, a qual consiste na prestação de informações ao Sistema Integrado de Informações sobre Operações com Mercadorias e Serviços (SINTEGRA).

Contrarrazões refutando a pretensão recursal (Id. 17453686)

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 – STJ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Neste caso, considero que a preliminar de nulidade da sentença resta prejudicada por se confundir com o mérito., Por essa razão, abstenho-me de analisa-la e passo diretamente à apreciação do mérito.

Pois bem, Extrai-se dos autos, apertada síntese, que, na origem, o Estado do Pará propôs Ação de Execução Fiscal em face da empresa Leorocha Móveis e Eletrodomésticos LTDA tendo por base o não recolhimento do ICMS, o qual perfazia a época da propositura da ação, o montante R$43.727,28 (quarenta e três mil, setecentos e vinte e sete mil e vinte e oito centavos) consoante se infere da CDA n ° 201570006938-3 acostada aos autos (Id. 17453618).

A empresa executada, opôs exceção de Pré-executividade (Id. 17453635)

Sobreveio sentença acolhendo a Exceção de Pré-executividade declarando a nulidade da CDA, extinguindo por corolário o feito executivo (Id. 17453681).

Contra a decisão, o Ente Federativo interpôs o presente recurso de apelação. Na sentença, o juízo a quo partiu de premissa equivocadas ao concluir pelo cabimento do Tema 456 de repercussão geral do STJ, que versa sobre a arrecadação antecipada DO ICMS.

Vejamos, no ponto de interesse, referido excerto do
decisum
:

Por derradeiro, ainda que se admita o enquadramento do contribuinte em regime diferenciado de arrecadação, tal antecipação tributária necessita de lei em sentido estrito, não bastando a mera indicação genérica no dispositivo legal. É esse o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 456.

Ora, não há previsão expressa do regime diferenciado de “ativo não regular”, apenas dispositivo genérico da Lei 5.530/89, o que, conforme julgamento acima colacionado, é inconstitucional Ante todo o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ARGUIDA para declarar a nulidade das CDAs objeto da presente execução fiscal, em razão da tese firmada no TEMA 456/STF, E EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL. (...)” ( Id. 17453681)

Ocorre, todavia, que diferentemente do consignado pelo Douto Magistrado sentenciante, o apelante demonstrou em consulta à CDA e auto de infração que deu razão ao processo, que a dívida era proveniente
de multa isolada
referente à falha em fornecer informação em meio magnético SINTEGRA, e não da obrigação principal, ou seja, a arrecadação do tributo de ICMS (Ids. 17453635 e 17453636)

Sob esta perspectiva, indubitável a existência de desacerto nas razões de decidir hipótese que configura erro material, consoante reiteradamente afirmado pela jurisprudência do STJ. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. O art. 1.022 do CPC/2015 traz as seguintes hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b) contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta as condutas descritas no art. 489, § 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida; e d) erro material.

2. O aresto embargado partiu de premissa equivocada para afirmar, a um só tempo, a ausência de impugnação e a falta de prequestionamento no tocante à negativa de prestação jurisdicional na origem.

(...)

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(EDcl no AgInt no AREsp 1348888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. ERRO MATERIAL.
PREMISSA EQUIVOCADA SOBRE A QUAL SE FUNDOU A DECISÃO EMBARGADA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no
acórdão
, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC.

2. Excepcionalmente, esta Corte vem admitindo o cabimento de embargos de declaração com efeitos modificativos para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada.

3. No
julgamento
dos segundos aclaratórios é possível a correção de erro material do julgado primitivo, passível de retificação a qualquer tempo, inclusive de ofício.

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

( EDcl nos EDcl no AREsp 44.510/PB , Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 131, 458, 460 E 535 DO CPC. SENTENÇA ALTERADA NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. INOBSERVÂNCIA PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. PREMISSA EQUIVOCADA.
JULGAMENTO
EXTRA PETITA. NULIDADE. REALINHAMENTO DE VOTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. PROVIMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL. VOTO REALINHADO.

1. Da detida análise dos autos, observo que é o caso de realinhar meu voto ante a existência de erro material.

(...)

4. Nesse sentido, não há falar em aplicação aqui da Súmula 126/STF, uma vez que a fundamentação constitucional no
acórdão
recorrido se deu justamente em razão da premissa adotada, e equivocada.

5. Estando o
recurso
especial voltado a demonstrar infringência às normas processuais, em especial na violação dos arts. 128, 131, 458, II, 460 e 535 do CPC, reconhecendo o erro material no julgado embargado
, bem como o
julgamento
extra petita na origem, é de se reconhecer a nulidade do julgado no Tribunal a quo.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

( EDcl no AgRg no AREsp 536.806/RS , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 24/11/2015) (Destaquei)

Neste contexto, evidenciada a situação dos autos que a sentença partiu de premissa equivocada, patente o reconhecimento de erro material como também da nulidade da sua fundamentação, razão pela declaração a sua cassação é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço e dou provimento ao recurso de Apelação, para anular a sentença a determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento do feito executivo, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/05/2024